Tribunal: TJSP
Processo: 9001224-82.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo em execução penal. – Falta grave.
1. Prova que assegura a ocorrência do fato caracterizador da falta grave e a identificação da respectiva autoria.
2. Tentativa de fuga - Caracteriza falta disciplinar de natureza grave (artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal).
3. A falta grave acarreta o reinício da contagem do prazo para obtenção de benefícios.
4. Cometida a falta grave,

Ementa:
Agravo em execução penal. – Falta grave.
1. Prova que assegura a ocorrência do fato caracterizador da falta grave e a identificação da respectiva autoria.
2. Tentativa de fuga - Caracteriza falta disciplinar de natureza grave (artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal).
3. A falta grave acarreta o reinício da contagem do prazo para obtenção de benefícios.
4. Cometida a falta grave, perderá o sentenciado parte de tempo remido, começando novo período a partir da data da infração disciplinar – Inteligência do artigo 127 da Lei de Execução Penal. – Perda proporcional à gravidade da conduta.
5. Agravo não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 9001224-82.2019.8.26.0637 Comarca de Tupã
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000090086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001224-82.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante ALLAN DA
SILVA GOMES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001224-82.2019.8.26.0637 -Voto no 35.676
2
Voto n.o 35676
Agravo em Execução Penal n.o 9001224-82.2019.8.26.0637
Comarca de Tupã
Agravante: Allan da Silva Gomes
Agravado: Justiça Pública.
Agravo em execução penal. Falta grave.
1. Prova que assegura a ocorrência do fato
caracterizador da falta grave e a identificação da
respectiva autoria.
2. Tentativa de fuga - Caracteriza falta disciplinar de
natureza grave (artigo 50, inciso II, da Lei de
Execução Penal).
3. A falta grave acarreta o reinício da contagem do
prazo para obtenção de benefícios.
4. Cometida a falta grave, perderá o sentenciado parte
de tempo remido, começando novo período a partir da
data da infração disciplinar Inteligência do artigo
127 da Lei de Execução Penal. Perda proporcional à
gravidade da conduta.
5. Agravo não provido.
Vistos.
I- Allan da Silva Gomes interpôs agravo
contra a decisão que lhe atribuiu a prática de falta grave e, por isso,
impôs-lhe a perda de dias remidos e o reinício do prazo para a
obtenção de progressão de regime de cumprimento de pena.
Sustentou o agravante, em estreita síntese, que sua conduta não
caracterizou falta grave (subsidiariamente pede a desclassificação para falta
média), que a lei não prevê a recontagem do prazo para a obtenção de
benefícios a partir da falta grave e que a perda dos dias remidos
deve ser reduzida, até porque faltaria fundamentação à decisão que a
fixou em 1/3.
Houve apresentação de contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do desprovimento do
inconformismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001224-82.2019.8.26.0637 -Voto no 35.676
3
Relatado.
II- A tentativa de fuga caracteriza falta
disciplinar de natureza grave (artigo 50, inciso II, da Lei de
Execução Penal). Nesse sentido ensina Julio Fabbrini Mirabete: “A
fuga, e conseqüentemente sua tentativa, também é falta disciplinar grave (inc.
II). Ao contrário do que ocorre na legislação penal, que considera crime
apenas a evasão praticada com violência, a falta disciplinar configura-se
ainda quando o preso não se utiliza desse meio para deixar a prisão.”
(Execução Penal: Comentários à Lei no 7.210, de 11/07/1984 11a
ed. Atlas, 2004, p. 143).
Na espécie, o preso confessou a tentativa
de fuga em 4 de novembro de 2018 (fls. 11). Essa confissão foi
corroborada pelo restante da prova oral, em especial pelos
depoimentos dos agentes de segurança Adimir Ribeiro de Araújo e
José Elias Bonfim (fls. 13/16).
III- Quanto aos efeitos do ato de
indisciplina, o cômputo da pena para a concessão de benefícios na
execução penal não é feito com base na sanção estabelecida na
sentença, sim na fração que remanesceu após a prática de falta
grave.
Em especial quanto à progressão de
regime, dispõe o artigo 118, inciso I da Lei no 7.210/84 que “a
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a
transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I

praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”. A falta grave, portanto,
acarreta o retrocesso no regime de cumprimento da pena privativa
de liberdade. Por sua vez, se o autor dessa falta já estiver em regime
fechado, por uma questão de equidade será reiniciada a contagem do
prazo necessário à progressão para o regime semiaberto. Na mesma
direção alinha-se a aplicação analógica do então vigente artigo 127
da Lei no 7.210/84 (“Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um
terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001224-82.2019.8.26.0637 -Voto no 35.676
4
partir da data da infração disciplinar.”).
Não bastasse, o artigo 112 da Lei de
Execução Penal (“A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menor rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento,
respeitadas as normas que vedam a progressão”) torna certo que a progressão
só pode ocorrer se cumprido o período de 1/6, 2/5 ou 3/5 da pena
(conforme a hipótese) e, nele, houver bom comportamento
carcerário, inexistente na hipótese do cometimento da falta grave. O
bom comportamento carcerário só pode ser aferido em certo
interregno de tempo e este, para o fim colimado e à vista do teor do
artigo 112 da Lei no 7.210/84 e do artigo 2o, § 2o da Lei no 8072/90,
é de 1/6, 2/5 ou 3/5 da pena remanescente após a falta grave.
Nessa linha, aliás, está a doutrina de Júlio
Fabbrini Mirabete: “o cometimento de falta grave pelo preso que cumpre pena em
regime fechado acarreta a interrupção do tempo de pena para efeito de progressão,
iniciando-se nova contagem de 1/6 do restante da reprimenda a cumprir, para a obtenção
da promoção” (Execução Penal, 9a Edição, pág. 340).
Outra
não
tem
sido
a
orientação
pretoriana: “Habeas Corpus. Execução penal... sendo fechado o regime em que se
acha o condenado, a causa de regressão há de produzir, apenasmente, o necessário
reinício da contagem do tempo de 1/6 da pena, requisito legal de progressão de regime.
É o efeito interruptivo das causas de regressão de regime prisional de que tratam a
jurisprudência e a doutrina. A essa causa interruptiva, porque cumprindo pena
reclusiva sob o regime fechado, deve subordinar-se o paciente, que cometeu falta grave,
causa legal de reversão.” (STJ Habeas Corpus no 31.886/RJ e no
25.821/SP).
“Recurso ordinário em habeas corpus. Execução
penal. Progressão de regime prisional. Falta grave. Interrupção do prazo. Em caso de
cometimento de falta grave pelo condenado, será interrompido o cômputo do interstício
exigido para a concessão do benefício da progressão de regime prisional, qual seja, o
cumprimento de pelo menos 1/6 da pena no regime anterior. Precedentes. Recurso
desprovido” (STJ RHC 13926/RJ).
Nessa trilha segue este Tribunal de
Justiça, reconhecendo a necessidade do reinício do prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001224-82.2019.8.26.0637 -Voto no 35.676
5
benefícios após a prática de falta grave (Agravo em Execução Penal n.o
920.214.3/6, Agravo em Execução Penal n.o 898.608.3/0, Agravo em Execução Penal n.o
878.918.3/9, no 1326045/5 e n.o 455.417-3/8; RT 746/579, 751/583 e 746/579 , entre
outros).
IV- Não se reconhece a aventada falta de
motivação da decisão ora impugnada na parte em que quantifica a
perda de dias remidos. Não obstante seja sintética, reflexo a
necessidade de objetividade para atender a demanda de vara com
grande movimento forense, nela não se identifica o vício da
ausência das razões do decidir. Não se deve confundir
fundamentação sucinta com falta de motivação, pois assim como a
prolixidade não é penhor de fundamentação, concisão não é
sinônimo de ausência de motivação.
Ademais, o julgado deve ser considerado
integralmente para a compreensão de cada decisão nele expressa. Os
provimentos jurisdicionais devem ser apreciados por inteiro, sendo
errado
pinçar-lhes
trechos
da
fundamentação
para
tentar
incompatibilizá-la com as conclusões, ou para fragilizar estas
últimas. Nesse sentido estão os Habeas Corpus no 990.09.008208-9
e no 990.09.042099-5, entre outros.
E no corpo da decisão agravada há
expressa indicação dos fatos que justificam a perda de 1/3 dos dias
remidos.
V- Com respeito ao quantum da perda, a
decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
pois o fato atribuído ao agravante (tentativa de fuga) é de considerável
gravidade.
A
fuga
importa
na
negação
do
cumprimento da pena, o que impõe resposta severa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001224-82.2019.8.26.0637 -Voto no 35.676
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR